Tribunal: TJDFT
Processo: 0714854-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ARTUR FERREIRA DUARTE, em face à sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva em razão da ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 535, III, ambos do CPC. Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade do exequente para executar sentença coletiva. Após a interposição de recurso contra a sentença, o DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões em que requereu, entre outros, a suspensão do feito, haja vista a admissão do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 – Tema 21 (ID 71010670). Intimado, o apelante concordou com o sobrestamento da marcha processual (ID 71578691). É o relato do necessário. Decido. Em sessão realizada no dia 12.12.23, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR21. Diante disso, e com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), o Desembargador Relator determinou a suspensão de todos os feitos pendentes e que tramitam neste Tribunal, que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.” Noutro giro, verifica-se que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda, em uma primeira análise, identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR21, além de não haver oposição das partes quanto a isso. Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do incidente ou posterior decisão autorizando seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111